Tribunal: STF
Processo: Rcl 56800
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação ajuizada por Eliane Alves Ferreira em face de decisão da Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais de Goiás proferida nos Autos nº 5322643-51.2017.8.09.0006. A parte reclamante alega que a decisão reclamada contrariou frontalmente os Temas 551 e 916 da repercussão geral e o disposto no art. 37 da Constituição Federal. 



    2. Por despacho datado de 14.12.2022, determinei a notificação da autoridade reclamada para: (i) prestar as informações; e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado. As informações foram prestadas. 



    3. É o relatório. Decido.



    4. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). 



    5. Em se tratando de alegação de má aplicação de tese fixada em tema da repercussão geral, esta Corte entende que, além do esgotamento das instâncias, há necessidade de demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual ao decidido pela Corte. Nesse sentido: Rcl 49.797-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 49.284-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; Rcl 49.032-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 48.275-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 47.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 48.213-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber.



    6. Consta dos autos que a reclamante ajuizou ação ordinária pleiteando, em face do Município de Anápolis/GO, o pagamento de férias +1/3, décimo terceiro e adicional de insalubridade, diante das sucessivas prorrogações de seu contrato temporário como auxiliar de consultório dentário. O Juízo de primeira instância acolheu parcialmente a pretensão, declarando a nulidade do contrato temporário celebrado entre as partes e condenando o município ao pagamento das férias e décimo terceiro à autora, vinculados aos exercícios de 2012, 2013, 2014 e 2015, observada a prescrição quinquenal.



    7. Em sede de recurso ordinário, o órgão reclamado deu provimento ao recurso do ente público, para reformar a sentença, pelas seguintes razões: 



    [...] 2. Vislumbra-se dos autos em apreço que a parte autora ingressou em juízo requerendo o recebimento de verbas trabalhistas não pagas durante o período de prestação de serviços para a municipalidade, mediante contrato de credenciamento que reputa ser nulo. 3. O artigo 37 da Constituição Federal define que a regra para investidura em cargo ou emprego público é a aprovação prévia em concurso público, estabelecendo, porém, os casos de contratação, por tempo determinado, para atender necessidade temporária e de excepcional interesse público. (...) 5. Da interpretação da norma constitucional, tem-se que a contratação temporária deve ser justificada por situação excepcional e deve se desenvolver por um período limitado de tempo. 6. No caso dos autos, constata-se que a autora prestou serviços de auxiliar de consultório dentário, consoante ficha funcional carreada no evento 01, arquivo 05, durante o período de janeiro/2010 a janeiro/2015, o que desvirtuou a natureza temporária e excepcional da contratação, caracterizando-a como nula. 7. Estabelecida a nulidade da contratação em debate, resta a análise quanto às verbas a que tem direito a parte autora. (...) 9. Com efeito, a matéria em discussão foi objeto de repercussão geral no Excelso Supremo Tribunal Federal, que no julgamento do Tema 916, assim assentou entendimento: “A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.” (RE 765320, Rel. Ministro Teori Zavascki). 10. Deste modo, diante da nulidade da contratação, remanesce à parte autora tão somente o direito de recebimento do saldo de salário e dos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), conforme orientação da Corte Suprema, devendo ser julgada improcedente a pretensão de percepção das verbas relativas ao décimo terceiro salário, férias e adicional de insalubridade. (...) 14. RECURSO DO MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS CONHECIDO E PROVIDO, para reformar parcialmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos de recebimento de verbas adicionais (férias, décimo terceiro e adicional de insalubridade). Mantida a declaração de nulidade dos contratos temporários entre as partes, tal como exposto na sentença objurgada. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO.



    8. O recurso extraordinário interposto teve o seu seguimento negado com base no art. 1.030, I, b, do CPC, por força das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião dos julgamentos dos REs 596.478 (Tema 191-RG) e 765.320 (Tema 916-RG), ressalvando-se a inaplicabilidade da tese estabelecida no ARE 646.000 (Tema 551-RG). Transcrevo a redação das teses em referência:



    Tema 191: É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário.



    Tema 551: “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.



    Tema 916: “A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS”.



    9. Nas informações prestadas, a autoridade reclamada assinalou que a contratação temporária da reclamante foi reputada nula, “porém sem restar comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. Em casos como o dos autos, tendo em conta as balizas delineadas na decisão reclamada, esta Corte tem considerado que não há teratologia na aplicação dos paradigmas de controle. Nesse sentido, cita-se a Rcl 56.750, Rel. Min. Cármen Lúcia; e a Rcl 56.927, Rel. Min. Alexandre de Moraes, esta última assim ementada:



    CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DA TESE FIRMADA NO RE 1.066.677-RG (TEMA 551). INOCORRÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO RE 765.320-RG (TEMA 916). INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, o acórdão reclamado decidiu o caso de fundo atento aos aludidos precedentes. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com os paradigmas de confronto apontados, e respeitando o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar os precedentes deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Agravo Interno a que se nega provimento.



    10. Ressalto, por fim, que a alegação de ofensa a direito objetivo — invocado na inicial (art. 37 da Constituição Federal) – não dá ensejo à propositura de reclamação, conforme já decidiu esta Corte nas Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; e Rcl 5.391-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. No mesmo sentido, veja-se a Rcl 23.051-AgR, sob a minha relatoria. 



    11. Por todo o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Sem honorários, porquanto não houve contraditório efetivo. 



    Publique-se. 



          Brasília, 20 de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator